Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706737-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA ROSA COSTA, THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I Brasília, 27/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR